Tribunal: STF
Processo: RE 1391266
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO POR SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO INDEXADOR DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONFORME JÁ DISPOSTO EM SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO. PARTE AGRAVANTE QUE REQUER A SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO ÍNDICE IPCA-E. PLEITO POSTERIOR DE AFASTAMENTO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TR COMO INDEXADOR (RE 870947 – TEMA 810). IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE QUE DEVE OBSERVAR A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 7).



     



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “o entendimento do Egrégio STJ e do Egrégio STF é no sentido de que a aplicação do índice IPCA-E, em consonância com o que restou decidido no Tema 810/STF, deve abarcar os processos com trânsito em julgado ou que estejam na fase de execução” (fl. 8, e-doc. 10).



    Assinala que “o uso da TR para fins de atualização da dívida do Estado perante o particular, viola o direito de propriedade, sendo este o entendimento da Suprema Corte. Entretanto, conforme podemos observar no inteiro teor do acórdão em anexo, os entes federativos tentaram modular os efeitos da decisão, para que não atingisse as sentenças já transitadas em julgado. Acontece que esta modulação não foi aceita pela Egrégia Suprema Corte” (fl. 13, e-doc. 10).



    Salienta que “foi preservada a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade da norma que instituiu a TR como índice de correção monetária” (fl. 15, e-doc. 10).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para o fim de reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a aplicabilidade do índice IPCA-E” (fl. 15, e-doc. 10).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. O Tribunal de origem assentou:



    “Assim, já transitado em julgado o título executivo judicial que definiu as balizas da indexação de juros e correção monetária dos créditos constantes aos autos através do índice TR, resta incabível a fixação de novos parâmetros em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação expressa à coisa julgada já concretizada. Em sede de cumprimento de sentença, a execução do título judicial já transitado em julgado deverá sempre se ater aos termos e limites estabelecidos na r. sentença, de modo que, alterar os critérios de juros e atualização monetária fixados no título executivo judicial já transitado em julgado implicaria em ofensa direta à coisa julgada. Nesse sentido, veja-se que apesar do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da fixação da TR como indexador para correção monetária, por se tratar de cumprimento de sentença de decisão já transitada em julgado na qual as balizas de juros e correção foram decididas, deve ser aplicado o índice que consta do título executivo judicial executado, estando a referida matéria já preclusa perante o juízo executivo (art. 507, CPC). Da mesma maneira, incabível falar-se em coisa julgada inconstitucional à hipótese dos autos, haja vista que o título executivo judicial transitou em julgado em 11/05/2015, mais de dois anos antes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE (20/11/2017), o que, ao máximo, apenas evocaria a hipótese do art. 535, §8º do Código de Processo Civil: (...). Sobre o tema, a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entende a questão no mesmo sentido ora alinhavado, de que a declaração de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial declarada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) não acarreta a revisão automática das sentenças proferidas anteriormente e já transitadas em julgado, que apenas serão passíveis de reforma pela via da ação rescisória, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Veja-se: (...). Assim sendo, considerando que a sentença exequenda transitada em julgado já decidiu sobre a matéria e que, naquele ponto específico da fixação de indexador de juros correção monetária baseados na TR não fora objeto de ação rescisória, impossível a alteração do indexador em fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa direta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica” (fls. 2-6, e-doc. 7).



    5. Na espécie, a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947.



    Essa foi a decisão no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se reconheceu que “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional” (DJe 3.2.2020).



    Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Ministro Nunes Marques, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170 da repercussão geral, ao ressaltar no voto:



    “Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021)” (DJe 8.1.2024).



    Nessa questão, o Tribunal de origem diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois assentou que, “já transitado em julgado o título executivo judicial que definiu as balizas da indexação de juros e correção monetária dos créditos constantes aos autos através do índice TR, resta incabível a fixação de novos parâmetros em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação expressa à coisa julgada já concretizada” (fl. 4, e-doc. 7).



    Em controvérsias análogas à trazida neste processo, este Supremo Tribunal tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 da repercussão geral. Nessa linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.458.348, de minha relatoria, DJe 5.2.2024; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.327.002, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 10.8.2021; Recurso Extraordinário n. 1.319.079, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.8.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.280.229, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.7.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.321.580, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.6.2021.



    6. Sobre a atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos do Tema 810 da repercussão geral, reconhecer a inaplicabilidade, na espécie vertente, da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do débito.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora